Tribunal: TJDFT
Processo: 0711685-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711685-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA PEREIRA TRANSPORTES EIRELI - EPP AGRAVADO: ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA PEREIRA TRANSPORTES EIRELI - EPP, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Mandado de segurança é garantia constitucional destinada à tutela de direitos líquidos e certos ameaçados ou lesados por ato ilegal de autoridade. Direito líquido e certo é aquele incontestavelmente conforme o ordenamento jurídico, já incorporado definitivamente no patrimônio jurídico do seu titular e comprovável de plano. No caso concreto, a impetrante postula pretensão contra legem, visando o desempenho de atividade violadora das normas de uso e ocupação do solo. O ato de indeferimento do pedido de licenciamento, por seu turno, pautou-se pela estrita observância do ordenamento jurídico. A impetrante confessa estar em situação "não regular", o que é mero eufemismo para "ilegal". Claro que tudo o que é irregular é, em tese, "passível de regularização", e um dos modos de regularizar a lesão urbanística é exatamente coibindo a perpetuação da situação de ilegalidade, pelo exercício do poder de polícia, hipótese infelizmente deveras rara na Capital. Contudo, a inércia das autoridades competentes para o exercício do poder de polícia edilícia obviamente não é fonte de direitos. Se o administrador invocou o ordenamento urbanístico para denegar condições de possibilidade para a manutenção de situação de "irregularidade" confessa, está prestigiando exatamente do princípio da legalidade. Neste ponto, o raciocínio proposto na demanda é francamente contraditório, na medida em que a impetrante suscita o princípio da legalidade visando consolidar situação manifestamente ilegal. O fato de a empresa atuar na ilegalidade há vários anos não gera direito à perpetuação da situação de ilegalidade, posto que não há usucapião de ilegalidades. O princípio da razoabilidade não justifica a violação consciente da lei. Pelo contrário, considerada a premissa de que a lei é produto da razão e do consenso social, violar frontalmente a lei posta desborda do razoável, ocasionando danos sociais evidentes. Tampouco cabe ao Judiciário chancelar situações de ilegalidade, posto que sua função é exatamente a de fazer concretizar a lei, e não torná-la letra morta. Nenhum direito é ilimitado; os direitos são exercidos em conformidade com o ordenamento jurídico como um todo sistemático e harmônico. Não é concebível que, em nome da livre iniciativa, se justifique a lesão urbanística, que é interesse difuso prevalente sobre o particular. Numa visada consequencialista, a condescendência para com situações de ilegalidade não produz resultados benéficos, mas, ao contrário, tendem a disseminar a tendência de violação da lei, o que é obviamente danoso ao tecido social, por solapar o princípio da obediência política. Enfim, o pedido contra legem não é, logicamente, juridicamente plausível, razão porque indefiro o pedido de liminar. Notifique-se a autoridade impetrada, para a prestação de informações em dez dias. Cite-se o Distrito Federal, para ciência da lide. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Na origem, informa a autora/agravante ter impetrado mandado de segurança com pedido liminar, tendo por objeto compelir a Autoridade coatora Agravada a permitir a inclusão de atividade secundária da agravante no endereço em que está atualmente estabelecida. Afirma que a empresa foi constituída no ano de 2005 e desde então permanece ativa no mesmo endereço, exercendo atividades comerciais e recolhendo a correspondente taxa de utilização do espaço público. Sustenta ter realizado consulta de viabilidade na RA X, para fins de realizar alterações cadastrais em seu CNPJ, com a modificação de seu nome empresarial e a inclusão de atividade econômica secundária. Aponta que a segunda solicitação foi indeferida sob o fundamento de que o endereço era irregular, fato que motivou o ajuizamento da ação, cujo pedido liminar foi indeferido pela decisão agravada. Argumenta que a empresa ocupa espaço passível de regularização há vários anos, com anuência do poder público, não sendo razoável o indeferimento do pedido. Ressalta que tanto a decisão administrativa quanto a agravada não foram devidamente fundamentadas, ao passo que não indicaram a legislação violada. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja concedida autorização provisória para a inclusão da atividade secundária postulada pela Agravante. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar requerida. Acerca da fundamentação das decisões, o Código de Processo Civil possui as seguintes disposições: “Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.” “Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. § 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. § 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.” No caso dos autos, observo que a decisão agravada, ao contrário do alegado pelo recorrente, possui fundamentação clara e objetiva, além de indicar com precisão os motivos que levaram o magistrado singular a concluir pelo indeferimento da liminar. Nota-se que a decisão tem por principal fundamento a irregularidade da ocupação do bem imóvel e o argumento foi coerente com o indeferimento da medida. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ATENDIMENTO AO COMANDO CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando apreciadas, ainda que de forma sucinta, as matérias deduzidas pelas partes litigantes. 2. Se o magistrado expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido.” (Acórdão 1404075, 07317126320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUES PRESCRITOS. SENTENÇA FUNDAMENTADA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 489, § 1o, DO CPC. NECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO ORIGINAIS AOS AUTOS, AINDA QUE O PROCESSO SEJA ELETRÔNICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que, embora de forma sucinta, o pronunciamento jurisdicional relata as circunstâncias relevantes, aponta os argumentos de fato e de direito que motivaram a decisão e indica a solução para a questão posta em juízo. (...) 3. Apelação conhecida e provida. Unânime.” (Acórdão 1398226, 07006968820218070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, fica evidenciado que a decisão agravada não padece da aludida nulidade. Sobre a concessão de uso de terrenos públicos, o Decreto-Lei no 271/67 contém as seguintes disposições: “Art. 7o É instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como direito real resolúvel, para fins específicos de regularização fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. § 1o A concessão de uso poderá ser contratada, por instrumento público ou particular, ou por simples têrmo administrativo, e será inscrita e cancelada em livro especial. § 2o Desde a inscrição da concessão de uso, o concessionário fruirá plenamente do terreno para os fins estabelecidos no contrato e responderá por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir sôbre o imóvel e suas rendas. § 3o Resolve-se a concessão antes de seu têrmo, desde que o concessionário dê ao imóvel destinação diversa da estabelecida no contrato ou têrmo, ou descumpra cláusula resolutória do ajuste, perdendo, neste caso, as benfeitorias de qualquer natureza.” (grifei) Conforme se extrai dos normativos transcritos, o uso de terrenos públicos é condicionado à concessão pelo poder público e se destina a fins específicos, aos quais o concessionário está vinculado, sob pena de resolução antecipada do contrato. No caso dos autos, a autora/agravante comprova a ocupação do imóvel por vários anos, conforme se observa do pagamento das taxas devidas (ID Num. 120918353 e 120918355 dos autos originários), entretanto, não juntou aos autos o termo de concessão de uso do imóvel. Dessa forma, não há elementos nos autos para aferir os termos da concessão, e, por consequência, a possibilidade de alteração da destinação da área. No mais, consta nas guias de arrecadação das taxas de ocupação do solo que o imóvel em questão possui apenas 9M2 (nove metros quadrados) de área coberta e 1.227M2 (mil, duzentos e vinte e sete metros quadrados) de estacionamento. Nesse contexto, a inclusão da atividade empresarial de exploração de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, pretendida pela autora/agravante, demandaria edificação de estrutura considerável no local, com a consequente redução da área livre, atualmente utilizada como estacionamento. Além disso, certamente haveria aumento do fluxo de pessoas no local. Assim, é visível que a pretensão da autora/agravante não se limita à mera alteração de sua atividade empresarial, mas, primordialmente, na alteração da forma de uso do bem público. Diante disso, fica clara a ausência da probabilidade do direito da agravante. Afinal, o indeferimento do pedido na via administrativa, sob o argumento de que a alteração contraria o uso previsto na legislação urbanística do setor, por se tratar de endereço não regularizado, se trata de ato administrativo devidamente motivado, calcado no princípio da legalidade, norteador da atuação da Administração Pública. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de abril de 2022 20:04:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora